Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-28.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NAS PERNAS - ACIDENTE DE TRAJETO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA JUÍZA SINGULAR - AUSENTE A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A ESSA BENESSE - REFORMA DA R. SENTENÇA - PRESENTES A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL, O OBREIRO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NAS PERNAS - ACIDENTE DE TRAJETO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA JUÍZA SINGULAR - AUSENTE A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A ESSA BENESSE - REFORMA DA R. SENTENÇA - PRESENTES A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL, O OBREIRO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
ACIDENTE DO TRABALHO - VINCULAÇÃO AO BENEFÍCIO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - O BENEFÍCIO CONCEDIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - É INFERIOR AO CONCEDIDO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E VIABILIDADE DO JUDICIÁRIO DE REDUZIR O PEDIDO INICIAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES JÁ RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO FEITO, PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DA BENESSE.
– ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ADEQUADO - AUXÍLIO-ACIDENTE -.
MULTA PARA O CASO DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - INADMISSIBILIDADE
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000538-28.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado OSMAR
PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos da autarquia
e oficial, com observação; adequando-se a r. sentença na forma mencionada; no mais,
revogaram parcialmente a tutela antecipada para determinar a sua conversão para o
benefício correto - auxílio-acidente - V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18524
APELAÇÃO No 1000538-28.2018.8.26.0294
COMARCA: JACUPIRANGA.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: OSMAR PEDROSO.
JUÍZA: DRA. GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SEQUELAS
NAS
PERNAS
-
ACIDENTE
DE
TRAJETO
-
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA JUÍZA
SINGULAR - AUSENTE A INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A
ESSA BENESSE - REFORMA DA R. SENTENÇA -
PRESENTES
A
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL, O
OBREIRO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%
DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
ACIDENTE DO TRABALHO - VINCULAÇÃO AO
BENEFÍCIO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL

DESNECESSIDADE
-
INEXISTÊNCIA
DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA - O BENEFÍCIO
CONCEDIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - É INFERIOR AO
CONCEDIDO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E VIABILIDADE DO
JUDICIÁRIO DE REDUZIR O PEDIDO INICIAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA,
COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES JÁ
RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA, POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO
DO
FEITO,
PARA
IMEDIATA
IMPLANTAÇÃO DA BENESSE.
ABONO ANUAL
Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
-
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA
PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ADEQUADO -
AUXÍLIO-ACIDENTE -.
MULTA PARA O CASO DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO - INADMISSIBILIDADE
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pela autarquia
contra a r. sentença de fls. 137/140, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a
ação acidentária promovida por pedreiro, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de
aposentadoria por invalidez, a partir de 06.08.2016, em razão de sequelas nos braços e
pernas, ocasionadas por acidente de trajeto em 09.05.2014 (conforme a CAT

Comunicação de Acidente do Trabalho).
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, ter o laudo
atestado uma incapacidade parcial e permanente, não sendo cabível a aposentadoria por
invalidez, mas o auxílio-acidente; subsidiariamente, pugnou pela aplicação do artigo 1-F
da Lei 9.494/1997, da Lei no 11.960/09 na correção monetária, até a data de expedição
do precatório e, posteriormente o IPCA-E, observando-se os efeitos da modulação da
decisão declaratória de inconstitucionalidade pelo C.STF; por fim, requereu o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelo tempestivo, processado e sem contrarrazões. Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos da autarquia e
de ofício.
O recurso de apelação da autarquia não merece guarida, pois, no caso
em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado nos autos -
fls. 74/83 -, elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o obreiro apresenta
sequelas de fraturas nas pernas que determinam sua incapacidade parcial e permanente
para o trabalho, e não incapacidade total e permanente, conforme julgado singular,
inexistindo dúvida acerca do nexo causal.
Nesta esteira, concluiu a jurisperita às fls. 80:
“...conclui-se que o periciado apresenta incapacidade parcial e
definitiva com limitação para atividades de esforço e que exijam
longas caminhadas...”.
No caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer jus a
aposentadoria por invalidez necessitaria apresentar uma incapacidade total e
permanente; o que, entretanto, não ocorre, pois segundo demonstrado nos autos, existe
apenas uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho.
Assim, de acordo com o trabalho técnico as lesões nas pernas são
definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor.
Acene-se, de outro lado, quanto ao nexo causal, não poder ser
olvidado que ele se tornou incontroverso, com a emissão pela empregadora da CAT
Comunicação de Acidente do Trabalho (fl. 34), bem como pelo INSS por meio da
concessão do auxílio-doença por acidente do trabalho em decorrência das sequelas;
ademais, a lesão sofrida é compatível com o mal descrito, inexistindo, por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação, mas tão somente para a concessão do auxílio-acidente e não da
aposentadoria por invalidez.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-
doença em 11.08.2016, fl. 45 (e não como constou na r. sentença, em verdadeiro erro
material), uma vez verificados o nexo causal e a redução permanente da capacidade
laborativa.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
No mais, deverá ocorrer a compensação com os valores auferidos pelo
requerente, decorrentes da antecipação da tutela deferida na primeira instância, pois
impossível a cumulação de benefícios, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Frisa-se, que embora omissa a r. sentença, é devido o abono anual à
parte segurada que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de imposição
legal, que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício principal, mesmo porque
se constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
Recorda-se, de outra parte, por mera cautela, ser possível nas lides
acidentárias o Julgador, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal
pertinente, outorgando à parte segurada o benefício cabível, consoante entendimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tribunais e doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento
extra petita.
Aliás, o benefício que será concedido - auxílio-acidente - é inferior ao
concedido pela Juíza singular (aposentadoria por invalidez) -, motivo pelo qual não há
prejuízo para a parte adversa; além disso, não pode ser olvidado que quando um pedido
é excessivo, o Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da
demanda.
Ademais, no caso em tela, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal, e
o INSS, pois se defendeu regularmente, além de ter reconhecido, no seu recurso, a
necessidade da concessão do auxílio-acidente ao invés da aposentadoria.
Por oportuno, em face das particularidades do caso, revogo
parcialmente a tutela antecipada deferida pela Juíza singular, apenas, para
determinar a sua conversão para o benefício correto - auxílio-acidente -.
Aduza-se, a incidência dos juros moratórios a partir da citação, de
forma englobada até ela e, após de forma decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso autárquico no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então,
a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
Derradeiramente, quanto à imposição de multa no caso de inércia da
Previdência Social na implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, anote-se
que a implantação do aludido benefício não depende, de modo exclusivo, do ente
público, devendo ocorrer, inclusive, o comparecimento da parte interessada perante o
aludido órgão.
Ademais, a cominação da multa diária não teria condições de ser
mantida, pois as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, especializadas em
lides acidentárias, de forma pacífica vêm sufragando que, o caso ora em estudo, não tem
por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, razão
pela qual não há que se cogitar de eventual omissão da autarquia quanto à satisfação da
sentença, sendo, portanto, meio inadequado a imposição de qualquer multa.
Assim, inviável se torna a aplicação de qualquer penalidade.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos da autarquia e oficial, com observação; adequando-se a r. sentença na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
forma mencionada; no mais, revogo parcialmente a tutela antecipada para
determinar a sua conversão para o benefício correto - auxílio-acidente -.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator